Tribunal: TJES
Processo: 5009254-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009254-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADO: LIMA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação da Embargada para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O

decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
09
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
contra v. acórdão (ID 4505808) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
LIMA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 4696707), o Embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, eis que não foi enfrentado o pedido de parcelamento das custas, além de ter ocorrido erro material, pois o Egrégio Tribunal de Justiça deveria ter oportunizado a parte a fazer novas provas da alegada hipossuficiência financeira.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada, bem como seja sanado o alegado erro material.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

contra v. acórdão (ID 4505808) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
LIMA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 4696707), o Embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, eis que não foi enfrentado o pedido de parcelamento das custas, além de ter ocorrido erro material, pois o Egrégio Tribunal de Justiça deveria ter oportunizado a parte a fazer novas provas da alegada hipossuficiência financeira.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente todos os pontos trazidos pela parte, esclarecendo, desde logo, que a redução ou o parcelamento das custas são modalidades que se encontram no artigo 98 do Código de Processo Civil, no âmbito da gratuidade de justiça, que conferem ao juiz a possibilidade de concessão a partir do exame de cada caso concreto.

Ocorre que, no caso em análise, não restaram evidenciados os requisitos para a concessão da medida, de forma que houve o indeferimento integral de todos os pedidos, notadamente porque a parte fundamenta a alegada hipossuficiência no fato de estar em regime de recuperação judicial, hipótese esta amplamente afastada pelos tribunais, inclusive pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.

Em igual sentido, não há que se falar em erro material pela ausência de produção de provas, eis que, no presente feito, este órgão
ad quem
atua tão somente como instância revisora dos pronunciamentos judiciais, não sendo viável oportunizar a parte à produção de outras provas.

Assim, a questão deve ser examinada a partir do cotejo entre a decisão proferida na origem, os argumentos expostos no recurso e as provas produzidas no feito originário, não comportando qualquer instrução perante esta instância recursal.

Nesse sentido, vê-se que o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e erro material deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 09.05.23.